Tribunal: TJDFT
Processo: 0727695-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727695-89.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDINALDO DA SILVA XAVIER, PEDRO PHELIPE RODRIGUES CAMPOS DE SOUZA APELADO: RAFAEL CARNEIRO CASTRO, PEDRO PHELIPE RODRIGUES CAMPOS DE SOUZA, EDINALDO DA SILVA XAVIER DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. 2. Apelação cível interposta por Edinaldo da Silva Xavier (autor) e por Pedro Phelipe Rodrigues Campos de Souza (2o réu) contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível de Taguatinga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de conhecimento para declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de ponto comercial e condenar o autor a devolver o montante pago pelos réus, com correção monetária e juros de mora, descontado o valor das arras penitenciais (R$ 50.000,00). 3. O autor interpôs apelação (ID no 66740812) e juntou guia de custas e comprovante de pagamento no valor de R$ 664,31, correspondente ao ato de petição cível, ao invés de recolher o preparo do recurso de apelação (R$ 22,18). 4. Intime-se o apelante, Edinaldo da Silva Xavier, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo do recurso de apelação, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §7o). Registro que a parte poderá requerer administrativamente ao Tribunal o ressarcimento das custas equivocadamente recolhidas. 5. Cumprida a diligência, intimem-se os réus, Rafael Carneiro Castro e Pedro Phelipe Rodrigues Campos de Souza para, querendo e no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso do autor (CPC, art. 1.010, §1o). 6. Após, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO